Tribunal: STF
Processo: MS 37462
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM REVISÃO DISCIPLINAR. REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E SUSPENSÃO DO PROVIMENTO DE VAGAS ABERTAS ATÉ A APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REAPROVEITAMENTO DO APENADO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E DA UNIÃO NO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Santa Catarina, em 13.10.2020, contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000.
    2. O impetrante informa que, em 1º.7.2020, no julgamento de mérito da Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000, por maioria, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça converteu a pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais em disponibilidade, com proventos proporcionais, alterando a penalidade que tinha sido aplicada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em processo disciplinar, ao Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior.
    3. Em 6.11.2020, a União requereu “sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar nº 73/1993 e o art. 6º, caput, da Lei nº 9.028/1995, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público” (fl. 2, e-doc. 27).
    4. Em 12.11.2020, o Desembargador Eduardo Gallo Mattos Júnior apresentou defesa e juntou documentos requerendo “seu ingresso no feito na qualidade de interessado [e] desde já a extinção do mandamus e, em pedido alternativo, seja indeferido o pleito liminar” (fl. 1, e-doc. 32). Estes os requerimentos e pedido:
    “a) A admissão do requerente como interessado no presente feito, por razões óbvias, nos termos da legislação de regência, com a consideração e análise de todo o teor da presente, reservando-se a sua posterior manifestação se necessário; b) O levantamento do segredo de justiça destes autos; c) A pronta rejeição in limine deste mandado de segurança pela absoluta ausência de ilegalidade ou direito líquido e certo a ser tutelado; ou, alternativamente, o indeferimento da liminar perseguida pelo Impetrante; d) Caso não tenha pronta cessação de seu curso, a devida tramitação destes autos com a final rejeição da pretensão perseguida” (fl. 17, e-doc. 32). 
    5. Em 4.12.2020, o impetrante requereu “a juntada de cópia de Despacho proferido nos autos do SEI n. 0038957-36.2020.8.24.0710, que trata de Investigação Preliminar instaurada em decorrência de fatos relatados pelo Relator do julgamento havido nos autos do Processo Administrativo n. 0083384-55.2019.8.24.0710 perante o Órgão Especial, no qual foi rejeitado o pedido de aproveitamento do Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior” (fl. 1, e-doc. 43).
    6. Em 14.1.2021, a autoridade impetrada prestou informações “a respeito da Revisão Disciplinar n. 0008116-58.2019.2.00.0000, que segue acompanhada de seu inteiro teor” (fl. 3, e-doc. 152).
    7. Em 27.4.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem (e-doc. 176).
    8. Em 10.5.2021, o interessado Eduardo Mattos Gallo Júnior reiterou o requerimento de “admissão do ingresso do interessado no feito, com a reordenação destes autos com a plena eficácia material e formal das regras que regem os princípios constitucionais do processo e da Ação Constitucional do Mandado de Segurança” (fl. 1, e-doc. 177). 
    9. No art. 24 da Lei 12.016/2009, admite-se a formação do litisconsórcio necessário, nos termos do Código de Processo Civil, seja por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, sob pena de nulidade ou extinção do feito sem resolução do mérito.
    Considerada a natureza incindível da relação jurídica, em processo no qual se pleiteia o agravamento da penalidade administrativa imposta ao Desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior, defiro o ingresso do interessado na condição de litisconsorte passivo, como requerido, mantendo a tramitação do processo sob sigilo, reafirmados os fundamentos da decisão de 16.10.2020 (e-doc. 17). 
    10. Nos termos do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, fica suprida a necessidade de citação formal do litisconsorte Eduardo Mattos Gallo Júnior em razão de seu comparecimento espontâneo no processo, com apresentação de defesa regularmente subscrita por advogados, constante do documento eletrônico n. 32. 
    11. Defiro igualmente o ingresso da União no processo, intimando-se o Advogado-Geral da União para, querendo, manifestar-se sobre o mérito da impetração, no prazo de 10 (dez) dias (inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).
    12. Na sequência, com ou sem manifestação da União, intime-se o litisconsorte Eduardo Mattos Gallo Júnior para, querendo, manifestar-se sobre o mérito da impetração, também no prazo de dez dias. 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra Cármen Lúcia
Relatora